Tribunal: TJSP
Processo: 0005015-68.2025.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pretensão ao livramento condicional. Pedido negado, pelo Juízo das Execuções. Alegado o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo. Inadmissibilidade. Pedido de efeito suspensivo ao recurso, prejudicado. Mérito não demonstrado, nos termos do art. 83, do CP e do art. 131, da LEP. Sentenciado que foi condenado pela prática dos crimes de roubos majorados. Exame

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pretensão ao livramento condicional. Pedido negado, pelo Juízo das Execuções. Alegado o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo. Inadmissibilidade. Pedido de efeito suspensivo ao recurso, prejudicado. Mérito não demonstrado, nos termos do art. 83, do CP e do art. 131, da LEP. Sentenciado que foi condenado pela prática dos crimes de roubos majorados. Exame criminológico desfavorável. Prática de faltas disciplinares graves. Insuficiência do atestado de bom comportamento carcerário. In dubio pro societate. Decisão mantida. Recurso desprovido.